Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INDICÍOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA. FILHOS MENORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do TJDFT que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, nos autos do processo no 0742701-86.2025.8.07.0001, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. A impetração sustenta ausência de reincidência específica, quantidade ínfima de droga apreendida (6g), ausência de investigação prévia, negativa de autoria pela paciente, alegação de que os bens apreendidos não lhe pertencem, bem como a condição de mãe de filhos menores. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, com fundamento no art. 318, V, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, conforme art. 312 do CPP, não podendo se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
5. No caso concreto, a confissão de terceiro quanto à propriedade da droga apreendida enfraquece os indícios de autoria em relação à paciente.
6. Como a paciente possui antecedentes por crimes patrimoniais, sem reincidência específica em tráfico de drogas, sendo os registros datados de 2014, tais anotações não impedem a liberdade.
7. Se a quantidade de droga apreendida é ínfima, e os elementos acessórios (balança e dinheiro fracionado) não são suficientes para justificar a prisão preventiva, ela deve ser substituída por outras medidas cautelares.
8. Como a paciente é mãe de dois filhos menores, sendo um com menos de dois anos, e a única responsável pelos cuidados, a jurisprudência reconhece a presunção de imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores, autorizando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares, mesmo em casos de reincidência, o que se amolda ao caso em exame, devendo a prisão ser revogada com a imposição de medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem Concedida.

Dispositivos legais citados:
CPP, arts. 282, 312, 318, 318-A, 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 169406 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.04.2021. TJDFT, HC 0748033-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 28.11.2024.